Tribunal: TJDFT
Processo: 0765062-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR SUPERIOR À DA GENITORA. DIVISÃO DO ENCARGO ALIMENTAR ENTRE OS PAIS. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, deferindo-se o benefício da gratuidade de justiça ao menor, em razão da tenra idade e da falta de prova de que teria condições de custear as despesas processuais, não estando condicionado a demonstração de insuficiência de recursos de seu genitor ou representante legal.
2. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o genitor ao pagamento de alimentos no importe de 20% de sua remuneração bruta, debitados os descontos compulsórios, e ora majorados para 25%.
3. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
4. Em razão do melhor interesse da criança e da paternidade responsável, ainda que a genitora perceba remuneração considerável e que a guarda seja compartilhada, o genitor deve alimentos condizentes com o seu alto padrão de vida, haja vista a divisão do encargo alimentar entre os pais dever se dar na proporção da capacidade econômica própria de cada um.
5. Recurso de apelação do réu conhecido e não provido. Apelo da parte autora conhecido e parcialmente provido.